Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Número do processo: 0008335-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: GERALDO ZAMBALDI LARA, LUIZ GRATO DAVID APELADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Em observância ao contraditório, intimem-se ambas as partes para que, caso queiram, possam se manifestar acerca das derradeiras petições e documentos apresentados nos autos. Prazo: 10 (dez) dias. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora